Tribunal: TJES
Processo: 5008202-32.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-32.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: CARLOS MINORU NASCIMENTO YOSHIOKA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008202-32.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

RECORRIDO: CARLOS MINORU NASCIMENTO YOSHIOKA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CARLOS MINORU NASCIMENTO YOSHIOKA. A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do
cancelamento unilateral de reserva de hospedagem
adquirida por meio da plataforma digital da Recorrente.

A decisão recorrida condenou a Recorrente à restituição do valor de R$ 1.068,57 (mil e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O fundamento central da sentença foi a falha na prestação do serviço, com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de hospedagem contratado
.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como mera intermediadora e que o cancelamento da reserva foi ato exclusivo do estabelecimento hoteleiro, o qual teria descumprido ordem judicial proferida nos autos de sua recuperação judicial. No mérito, reitera a ausência de ato ilícito, afirmando ter cumprido sua obrigação de intermediar a reserva. Impugna, ainda, a existência e o
quantum
dos danos materiais e morais, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Da Ilegitimidade Passiva

A Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade pelo cancelamento da reserva é exclusiva do hotel.

A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, é realizada com base na teoria da asserção, ou seja, em conformidade com as alegações contidas na petição inicial. O Recorrido imputa à Recorrente a responsabilidade pela falha na prestação do serviço que comercializou em sua plataforma. A questão de saber se a Recorrente efetivamente possui ou não o dever de indenizar é matéria que se confunde com o mérito da causa e com ele será analisada.

Rejeito
, portanto,
a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Mérito

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da plataforma de intermediação de serviços de turismo pelo cancelamento de reserva de hospedagem e pelos danos decorrentes.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
A Recorrente, ao disponibilizar, organizar e comercializar em sua plataforma digital os serviços de hospedagem, integra a cadeia de fornecimento
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sua atuação não se limita a uma simples aproximação entre consumidor e hotel; ela participa ativamente da transação, aufere lucro com a operação e se apresenta ao consumidor como responsável pela contratação.

Nesse contexto, a legislação consumerista estabelece a
responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores por vícios ou fatos do produto ou do serviço.
A alegação da Recorrente de que o cancelamento foi um ato unilateral e ilícito do hotel, em descumprimento a uma ordem judicial exarada no processo de recuperação judicial, não a exime de sua responsabilidade perante o consumidor. Tal argumento constitui matéria a ser resolvida em eventual ação de regresso contra o parceiro comercial, mas é inoponível ao consumidor, que não pode ser penalizado por desentendimentos comerciais entre os fornecedores.

A falha na prestação do serviço restou incontroversa. O Recorrido contratou e pagou pela hospedagem (ID 12834007), mas,
ao chegar ao destino, foi surpreendido com o cancelamento da reserva
, sendo obrigado a arcar com novos custos para se hospedar. A obrigação da cadeia de fornecedores era garantir a fruição do serviço nos moldes contratados, o que não ocorreu. Portanto, a condenação à
restituição integral do valor pago
, no montante de R$ 1.068,57, a título de dano material, é medida que se impõe, devendo ser mantida.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de usufruir de um serviço de hospedagem previamente contratado e pago, somada ao transtorno de ter que solucionar o problema no local da viagem e dispor de recursos financeiros não planejados, configura dano passível de compensação. O
valor de R$ 4.000,00
, arbitrado na origem, mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)